Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725547-54.2022.8.07.0003 RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA RECORRIDA: THAYNÁ DA SILVA TEIXEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESINTERESSE DA UNIÃO OU DE ENTIDADE FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES- . ESTUDANTE QUE CURSAVA O DECIMO-PRIMEIRO SEMESTRE DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÂO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO ESTUDANTIL. RESPONSABILIADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA DAS PARCELAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MATERIAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS. Sinopse fática: O cerne da controvérsia reside em examinar se houve falha na prestação de serviços educacionais consistente no encerramento do contrato de financiamento estudantil (FIES), programa que a autora era participante perante a instituição de ensino, sendo impossibilitada de concluir o curso superior de Engenharia de Produção da instituição ré. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, consistente no cancelamento do Programa de Financiamento Estudantil – FIES, junto à instituição educacional ré. 1.1. A sentença julgou o pedido para parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito e obstar a cobrança do valor de R$ 30.428,45, sob pena de multa, e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente. 1.2. Na primeira apelação, a ré suscita preliminar de incompetência da justiça estadual e no mérito defende a licitude da cobrança das mensalidades, rechaça a devolução de valores, e pede o decote ou minoração da condenação em danos morais. 1.3. Na segunda apelação, a autora pleiteia a reforma da sentença para responsabilizar a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00, quantia devida para término do curso em outra instituição e pugna pela manutenção do valor inicialmente pedido a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00. 2. Preliminar de incompetência estadual - rejeição. 2.1. Quando a parte não pretende discutir a validade do contrato de financiamento estudantil realizado com verba da União, por intermédio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), mas sim apurar a responsabilidade objetiva advinda de suposta falha na prestação de serviços que culminou no cancelamento do contrato por ausência de aditamento, mostra-se ausente o interesse da União, de forma a justificar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 3. Mérito. 3.1. Da declaração de inexistência do débito. 3.2. O cerne da controvérsia reside em examinar se houve falha na prestação de serviços educacionais consistente no encerramento do contrato de financiamento estudantil (FIES), programa que a autora era participante perante a instituição de ensino, sendo impossibilitada de concluir o curso superior de Engenharia de Produção da instituição ré, quando estava cursando o décimo-primeiro semestre. 3.3. A relação é de consumo, entre a instituição de ensino superior e a aluna de graduação, no tocante ao fornecimento de serviços educacionais. Por isso a questão deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor – CDC (art. 6o, VI). 3.4. Na hipótese, a autora cursava o décimo-primeiro semestre e tinha a grade aberta desde o início do curso, podendo se estender até o vigésimo semestre. No entanto, houve cancelamento do contrato por ausência de aditamento. 3.5. Nos termos do contrato de prestação de serviços, verifica-se que, para a dilatação do prazo junto ao FIES, cabia tratativas e ações da instituição ré. Assim, cabia à requerida fornecer dos dados adequadamente à autora, ao término de cada semestre, para que esta efetuasse o aditamento de seu contrato junto ao FIES. 3.6. No entanto, a requerida não logrou êxito em comprovar que informou corretamente a autora acerca dos prazos de aditamento junto ao FIES, atraindo o ônus imposto pelo artigo 373, II, do CPC bem como sua responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pela autora. 3.7. Portanto, cabe à instituição requerida arcar com os custos decorrentes de sua inércia junto ao FIES, devendo ser declarada a inexistência do débito com a requerente e obstar a cobrança do valor de R$ 30.428,45, nos termos da sentença. 4. Danos materiais - não demonstrado. 4.1. A autora pleiteia a reforma da sentença para responsabilizar a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00, quantia pela qual reputa por devida para término do curso em outra instituição. 4.2. Em relação ao término do curso, não restou comprovado que a autora não possa tentar outra seleção, na própria instituição ou congênere. Assim, não há se falar em indenização por perda de uma chance, pois para a sua aplicação, a probabilidade de haver prejuízo deve ser cabalmente demonstrada, não podendo ser uma mera possibilidade. 4.3. Precedente: “(...) 2. Para a aplicação da teoria da perda de uma chance, a probabilidade de haver prejuízo deve ser cabalmente demonstrada, não podendo ser uma mera possibilidade. 3. Apelo não provido”. (20161610060072APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 20/9/2017). 5. O dano moral relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, direito à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade. 5.1. Releva notar, todavia, que o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. 5.2. Na hipótese, é inegável que a autora teve seus estudos interrompidos pelo cancelamento de seu financiamento, frustrando suas expectativas e experimentou sentimentos que extrapolam a esfera patrimonial, que no caso, restou reparada com a declaração de inexistência do débito, restando a reparação pelos danos morais experimentados. 5.3. Precedente: “(...) 5. Conforme art. 14 do CDC, a responsabilidade da Instituição de Ensino é objetiva, porquanto a prestação de serviços educacionais decorre de relação jurídica de consumo, onde o aluno é o destinatário final do serviço disponibilizado (art. 2o do CDC). 6. Caracterizada a falha na prestação do serviço, bem como o nexo de causalidade entre o dano alegado pela suplicante e o ato ilícito, surge para fornecedor o dever de reparação (...)”. (07014174120208070012, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 27/10/2021). 6. Em relação ao quantum, para valorar a indenização por dano moral, devem ser considerados os danos sofridos em decorrência de conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. 6.1. O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, mas repreender a conduta do seu ofensor. Logo, a soma não pode ser tão grande que se converta em fonte de aumento patrimonial indevido ao lesado, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico. 6.2. Na espécie a sentença reduziu a pretensão autoral de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00. 6.3. No contexto dos fatos, considera-se a quantia arbitrada razoável e proporcional aos danos, se mostrando suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora. 7. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 7.1. Precedente: "(...) é indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019). 8. Apelações improvidas. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 64 e seguintes, do Código de Processo Civil, porque é forçoso o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, em virtude do interesse manifesto da União, uma vez que a controvérsia envolve instituição de ensino superior do sistema federal de ensino; b) artigos 5o, incisos V e X, da CF, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, 4o, inciso III, 14, §3o, incisos I e II, 31, 36 e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que, não tendo havido falha na prestação de serviços educacionais, é descabida a condenação ao pagamento pelos supostos danos extrapatrimoniais, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa; c) artigo 944 do CCB, pugnando pela redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados paradigmas. Requer no ID 49544615 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCIO RAFAEL GAZZINEO (OAB/CE 23.495). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, incisos V e X, e 109, inciso I, ambos da CF (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 64 e seguintes, do CPC, 421, 422, 884 e 944, todos do CCB, 4o, inciso III, 14, §3o, incisos I e II, 31, 36 e 37, todos do CDC, pois a turma julgadora teceu as seguintes considerações no ID 48586132 – Págs. 15/17 e 26 acerca da competência para processar e julgar a presente demanda, a existência de falha na prestação de serviços e sobre o arbitramento do dano moral, verbis: (...) No caso dos autos, a autora não pretende discutir a validade do contrato de financiamento estudantil realizado com verba da União, por intermédio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), mas a questão da inviabilidade de dilatação pela não observação dos prazos, que culminou no cancelamento do programa, os quais alega falta de ações da instituição de ensino administrar, em razão da falha na prestação dos serviços educacionais. Assim, não há interesse da União no feito, de forma a justificar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. (...) De início, necessário tecer considerações acerca do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, previsto na Lei no 10.260/2001. Trata-se de programa do Governo Federal, com a finalidade de proporcionar aos estudantes que não possuem condições financeiras de arcar com os custos, por intermédio de contrato de financiamento a juros subsidiados, o acesso ao ensino superior em estabelecimentos particulares, como é o caso da autora. No caso em exame, a parte não pretende discutir a validade do contrato de financiamento estudantil realizado com verba da União, por intermédio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), mas sim apurar a responsabilidade objetiva advinda de suposta falha na prestação de serviços praticados pela ré, Centro Universitário Estácio, que culminou no cancelamento do contrato por ausência de aditamento, mostra-se ausente o interesse da União, de forma a justificar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. A relação é de consumo, entre a instituição de ensino superior e a aluna de graduação, no tocante ao fornecimento de serviços educacionais. Por isso a questão posta em julgamento deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor – CDC. De acordo com o inciso VI do artigo 6o do CDC, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Confira-se: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”; Na hipótese, a autora cursava o 11o semestre e tinha a grade aberta desde o início do curso, podendo se estender até 20o semestre. O contrato de abertura de crédito para o financiamento ao estudante junto ao FIES, previa o seguinte (ID 45072489): “Cláusula Terceira – Do limite de crédito global (...) Parágrafo terceiro: Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilatação de prazo do curso pela Instituição de Ensino Superior (IES) e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES, será admitido o aumento do valor constante...(...). (g.n.). De acordo com a tela do sistema da ré, a autora teve assegurado o pagamento da bolsa até o segundo semestre de 2019, tendo sido cancelado o seu financiamento somente em 06/01/2020 (ID 45072492). Nesse contexto, nos termos do contrato de prestação de serviços, verifica-se que para a dilatação do prazo junto ao FIES cabia tratativas e ações da instituição ré. Assim, cabia à requerida fornecer dos dados adequadamente à autora ao término de cada semestre, para que esta efetuasse o aditamento de seu contrato junto ao FIES. No entanto, a requerida não logrou comprovar que informou corretamente a autora acerca dos prazos de aditamento junto ao FIES, atraindo o ônus imposto pelo artigo 373, II, do CPC bem como sua responsabilidade objetiva pelos danos sofridos pela autora. De fato, em nenhum momento guarneceu os autos com documentos que comprovassem que a autora foi devidamente informada acerca do término do prazo, cingindo-se, tão somente, a declarar que era da responsabilidade da requerente, realizar o aditamento perante o Fundo. Ora, era obrigação da universidade adotar providências administrativas que lhe competiam, a fim de que a requerente pudesse utilizar os recursos do FIES para o custeio das mensalidades, bem como liberar o acesso da estudante aos sistemas informatizados educacionais da instituição, para que essa fosse alertada acerca do aditamento do contrato. (...) O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, mas repreender a conduta do seu ofensor. Logo, a soma não pode ser tão grande que se converta em fonte de aumento patrimonial indevido ao lesado, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico. Na espécie a sentença reduziu a pretensão autoral de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00. No contexto dos fatos, considera-se a quantia arbitrada razoável e proporcional aos danos, se mostrando suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que os óbices ditados pelos enunciados epigrafados também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015